Tribunal: TJMT
Processo: 1004144-37.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004144-37.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALVARO DE TAL (APELADO), ALVARO FONSECA DA SILVA - CPF: 062.734.041-51 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NERIVAN DA SILVA ALVES - CPF: 065.830.821-10 (ASSISTENTE), MAIKON DOUGLAS GONCALVES BRANDAO - CPF: 032.516.251-44 (ASSISTENTE), WELDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 001.919.661-00 (VÍTIMA), PC ALLAN VITOR SOUZA DA MATA (ASSISTENTE), PC AGRÍCIO JÚNIOR RODRIGUES CANABRAVA (ASSISTENTE), PC MARLON UEDER BELLONI CEZARINO (ASSISTENTE), PC WESLEY FRANCO DE ANDRADE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PELO CORPO DE JURADOS – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ­– INVIABILIDADE – LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO - SOBERANIA DOS VEREDICTOS – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – CABIMENTO – CULPABILIDADE ACENTUADA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA PARA 1/3 – POSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
CONSIDERAVELMENTE PERCORRIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

EO n. 13.
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”

Os múltiplos disparos efetuados e o planejamento antecipado da empreitada criminosa denotam um grau de maior reprovabilidade da conduta perpetrada e justifica a negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

Considerar negativos os vetores referentes aos motivos e às circunstâncias do crime é o mesmo que subverter a decisão soberana do Conselho de Sentença, que afastou as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.
” (Enunciado n 46 TCCR).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aviado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
visando a reforma da sentença proferida pelo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste/MT que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do delito tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Inconformado, o representante ministerial pugna pela anulação do júri e realização de um novo julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP), pois a exclusão das qualificadoras descritas nos incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) do § 2o do art. 121 do CP não reflete a melhor aplicação do direito, nem se compadece com os anseios da Justiça.

Subsidiariamente, busca a reforma da dosimetria da pena, para majorar a pena-base com esteio na valoração negativa dos vetores relativos à culpabilidade, motivação e circunstâncias do crime, assim como para reduzir a fração da tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal) para o patamar mínimo, qual seja, 1/3 (um terço). (id. 173288341)

Nas contrarrazões acostadas à id.

173288348, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento

do recurso (id. 179160223).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Público se volta contra a exclusão das qualificadoras descritas nos incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) do § 2o do art. 121 do CP, ao argumento de que a decisão dos jurados não reflete a melhor aplicação do direito, nem se compadece com os anseios da Justiça, requerendo que o réu seja submetido a novo julgamento.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da primeira fase da dosimetria da pena, buscando a valoração das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, motivação e circunstâncias do crime, assim como a redução da fração da tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal) para o patamar mínimo, qual seja, 1/3 (um terço).

O recurso ministerial merece parcial acolhida.

Inicialmente, registre-se que, para que seja possível a esta Corte de Justiça promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, é necessário que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença seja integralmente dissociada dos elementos de prova produzidos nos autos. Não basta, à anulação do julgamento, a simples discordância do juízo de valor resultante da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados. É imprescindível que a decisão dos jurados seja arbitrária e totalmente divorciada dos autos.

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in
Código de Processo Penal Comentado, 4a ed. 2005, p. 913, ensina que “
O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possível de surgir
.”

Júlio Fabbrini Mirabete esclarece que “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.481)

Acerca do alcance das apelações interpostas em face de decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que são contrárias às provas dos autos, confira-se o Enunciado Orientativo n. 13 deste Sodalício:

EO no 13.
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Feito este introito, vejamos como os fatos são narrados na denúncia acostada à id. 173288238.

“(...) No dia 23 de abril de 2022, por volta das 19 horas, na residência localizada na Rua Jatobá, casa de esquina, ao lado do no 135, no Bairro Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
ÁLVARO FONSECA DA SILVA,
deu início ao ato de matar a vítima WELDO GONÇALVES DA SILVA, desferindo-lhe, com animus necandi, disparos de arma de fogo (não apreendida), somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima correu e nenhum disparo a atingiu, consoante Boletim de Ocorrência (Id.86988935) e Relatório de Atividade Policial no 2022.13.32228 (Id.86991053)

Na ocasião, o denunciado ÁLVARO munido com uma arma de fogo, se deslocou até a residência da vítima, chamou por ela e assim que esta apareceu na porta, passou a desferir diversos disparos de arma de fogo contra WELDO que, por sua vez, correu e conseguiu fugir sem que fosse atingida por nenhum disparo.

Após, o denunciado saiu do local, levando consigo a arma do crime.

O denunciado, para perpetrar o crime, utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que efetuou os disparos de inopino, sem que a vítima esperasse a agressão, prejudicando-lhe a possibilidade de reação
.”

A denúncia foi aditada nos seguintes termos:

“MM. Juiz considerando os depoimentos judiciais e a oitiva da vítima nesta data, dando conta de que a motivação do crime foi em razão de desavenças envolvendo o tráfico de drogas do denunciado e organização criminosa, adita-se a denúncia para incluir a motivação torpe para o crime, prevista no inciso I do §2o do art. 121 do Código Penal.”
(id. 173288275)

Examinados os elementos probatórios, verifica-se que a opção dos jurados de não reconhecer as qualificadoras previstas nos incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) do § 2o do art. 121 do CP não pode ser considerada contrária à prova dos autos, porquanto, embasada nas provas documentais e depoimentos colhidos durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Indagados os jurados se o réu “agiu por motivo torpe, consistente em desavenças envolvendo o tráfico de drogas e organização criminosa Comando Vermelho?” por maioria de votos, responderam “não”; e se o acusado “agiu com recurso que dificultou a defesa da vítima vez que efetuou os disparos de arma de fogo sem que a vítima esperasse a agressão, prejudicando-lhe a possibilidade de defesa?”, por maioria de votos, também responderam “não” (id. 173288329 - Pág. 12)

A vítima Weldo Gonçalves da Silva, em juízo, afirmou que havia sido “decretada” pelo comando vermelho porque comentou com alguns membros da facção que o réu Álvaro se utilizava de usuários para cometerem crimes patrimoniais em troca de drogas, prática não aceita pela organização criminosa, e que, por esta razão, o acusado Álvaro teria tentado ceifar a sua vida. Durante a sessão plenária usou do direito constitucional de permanecer em silêncio, nada esclarecendo acerca da real motivação da tentativa de homicídio em seu desfavor (id. 173288274)

Os policiais ouvidos na fase judicial relataram o que a vítima teria lhe afirmado, ou seja, que estava “decretada” pelo comando vermelho, porque teria divulgado um vídeo onde falava que o réu Álvaro estava se utilizando de usuários de entorpecentes no cometimento de crimes patrimoniais e que, em troca, ele estaria fornecendo drogas.

Em juízo e durante a sessão plenária, conforme mídias digitais acostadas às ids. 178918221 e 178918223, os policiais civis se detiveram em afirmar que as investigações apontavam que a tentativa de homicídio teria decorrido supostamente em razão da vítima Weldo, do seu filho e de uma jovem conhecida por Alerkina terem praticado um latrocínio na cidade de Primavera do Leste/MT e fugido para a cidade de Rondonópolis/MT.

Os agentes afirmaram que depois da prática do latrocínio, o filho da vítima Weldo e a mulher de nome Alerkina teriam sido mortos em Rondonópolis e a vítima Weldo teria retornado para Primavera do Leste um ou dois dias antes de sofrer a tentativa de homicídio, o que pode ter influenciado os jurados a entender que a motivação do crime estaria relacionada ao latrocínio e não ao fato de a vítima ter delatado o réu para o comando vermelho por meio de um vídeo, acusando-o de prática abominada pela organização, qual seja, a de colocar usuários para praticar crimes patrimoniais e, em troca, fornecer-lhes entorpecentes.

Ademais, o conteúdo da carta supostamente enviada pelo réu à vítima no interior do presídio não trata da delação feita pelo ofendido ao comando vermelho acerca da prática abominada pela organização pelo acusado, mas do latrocínio que teria sido supostamente cometido pelo réu, que solicita à vítima que mude o seu depoimento acerca dos fatos em audiência, conforme se pode ver à id. 173288273.

No que tange a qualificadora do emprego que dificultou a defesa da vítima, tampouco se pode dizer que o afastamento pelos jurados é de todo irrazoável, uma vez que, por terem possivelmente acatado a versão de que a motivação do crime teria se dado em razão da prática do crime de latrocínio, do qual a vítima Weldo é suspeita de participação, pode ser que tenham os jurados entendido que o ofendido esperava ser atacado a qualquer momento, já que o filho e a mulher que o acompanhava foram mortos no dia anterior em razão do mesmo fato pelo qual é suspeito e pelo qual inclusive se encontrava preso na data da sessão plenária.

Vejamos o que disseram os policiais envolvidos na investigação, conforme transcrição constante nas próprias razões recursais de id. 173288341.

Policial Civil Agrício Júnior Rodrigues Canabrava – em juízo (id. 178918223):

“(...) lembro que naquela semana
a gente tava mexendo com outras investigações inclusive de um latrocínio em que a vítima o Weldo também estava envolvida, e um dia antes dos fatos o filho dele foi morto em Rondonópolis assassinado também por conta desse latrocínio;
Promotora: O filho de quem? Testemunha: Do Weldo; Promotora: Mas o que que teria acontecido com nesse latrocínio não deu certo, o que que aconteceu? Testemunha: Eles foram surpreendidos com objeto da vítima; Promotora: Eles quem? Testemunha: Os que morreram em Rondonópolis
(...) ai um dia antes o filho dele morreu do Weldo e no dia posterior tentaram matar ele e a gente tava achando que tinha alguma ligação com o latrocínio, ai quando a vítima foi ouvida, ela disse quem que era o executor do crime que tentou matá-la;
Promotora : E quem que a vítima apontou? Testemunha:
Ela apontou o vulgo “Boladão”
; Promotora:
E quem que era o vulgo “Boladão”
? Testemunha:
O Álvaro
(...) ele já era conhecido do meio policial (...) na verdade a gente achou que se tratava de uma situação só, ainda esta sendo investigado nesse sentido, mas
o Weldo, o filho dele e uma outra moça conhecida como Alerkina eles mataram uma pessoa aqui em Primavera e a gente tava suspeito o envolvimento do “Boladão” também, e eles levaram o objeto subtraído da vítima pra Rondonópolis e lá foram mortos o filho do Weldo e essa moça conhecida por Alerkina e no dia seguinte (...) o “Boladão” tentou assassinar o Weldo e foi ai que a gente descobriu o envolvimento das outras pessoas no latrocínio e o envolvimento do “Boladão” na tentativa do Weldo aqui em

Primavera (...) a gente desconfia que começaram a executar as pessoas, as pessoas que estavam envolvidas no latrocínio
(...) esses fatos ainda estão sendo investigados (...)
o filho (...) do Weldo e a companheira que tava junto no latrocínio eles foram mortos juntos em Rondonópolis e o Weldo ele tinha voltado pra Primavera do Leste e no dia seguinte tentaram matar ele
; Promotora: Mas eles teriam sido mortos ou a suspeita que teriam sido mortos por organização criminosa? Testemunha: Sim; Promotora: E sobre o Álvaro a vítima que identificou ele né o senhor disse. E ele falou porque? Testemunha:
Ele alega (...) que ele trabalhava pro Álvaro e o Álvaro bancava os usuários pra esses usuários cometerem crimes patrimonial aqui na cidade e é outro fato que está sendo investigado também pela delegacia
(...) Promotora:
O Weldo trabalhava pro Álvaro fazendo o que?
Testemunha:
Revenda de entorpecente;
(...)
ele disse que foi porque ele chego de comentar pra alguém do comando vermelho que o “Boladão” estava fazendo essa prática de usar os usuários para cometer crimes patrimonial aqui na cidade e chegou no ouvido do Álvaro essa informação e por conta disso o Álvaro tentou matar ele;
Promotora: O Álvaro pelas investigações também teria envolvimento com o comando vermelho ou não? Testemunha: Sim; Promotora: Mas ai o comando vermelho não aceita que coloque usuários pra fazer o tráfico é isso? Testemunha: Eu acredito que não, usuários pra pode cometer tráfico não, pra cometer esses crimes patrimoniais; Promotora: Que não pode colocar usuário pra cometer crime patrimonial? Testemunha: Isso; Promotora: Por (...) uma norma do comando vermelho? Testemunha: Isso (...).”

Em plenário (id. 178918221):

“(...) Promotora: Ele mandou uma carta quando ela estava presa. Como se foi isso aí? Testemunha: Sim, de dentro da cadeia mesmo; Promotora: E mandou uma carta com qual conteúdo? Qual era o conteúdo em relação ao réu Álvaro, para a vítima? Testemunha: Não me lembro muito direito, doutora, mas ele falava, pedia para retirar o que ele havia dito antes; Promotora: Para a vítima retirar o que havia dito? Testemunha: Sim; Promotora: Eles ficaram presos na mesma o estabelecimento prisional por um tempo a vítima e o réu? Testemunha: Sim; (...) Promotora: As pessoas não queriam se envolve? Testemunha: Se envolver; Promotora:
E a vítima, o Weldo, também apresentou algum medo, algum receio do réu
? Testemunha: Sim; Promotora: No que que consistiu esse temor da vítima em relação ao réu? Que que o senhor pode perceber? Testemunha:
A vítima, ela falava que ele tinha muitas armas, que ele tinha era uma das lideranças do comando vermelho aqui em Primavera e por conta disso, ela tinha receio de ser morta;
Promotora : A própria vítima, então dizia que ele era liderança do comando vermelho e tinha armas? Testemunha: Sim (...).”.

Policial Civil Wesley Franco de Andrade - em juízo (id. 178918223):

“(...) isso ai foi uma tentativa de homicídio (...) a única coisa que eu mais o colega realizou de diligência a gente foi no local lá na residência fazer uma coleta de cartuchos que eu me lembre da participação dessa situação foi isso (...) a gente constatou que foi bastante tiro, iniciou na frente da residência se não me engano tinha uma outra vítima, eu nem sei se depois foi localizada essa outra vítima que conseguiu escapar também ali pulando o muro (...)
tinha bastante tiro no muro do fundo da residência
(...) a gente colheu e entregou junto com o relatório pra autoridade (...) sim, me recordo que já era outra situação de um sequestro de uma menor (...) dessa situação eu participei da busca (...) a gente localizou um fuzil uma réplica praticamente idêntica a um original, que segundo informações anterior e também dessa vítima ele usava esse fuzil pra aterrorizar as vítimas (...) eu

atendi uma outra situação do Daniel que também foi sequestrado pela organização criminosa e ai nessa residência eu e o colega (...) a gente reconheceu que se tratava do mesmo local que tiraram foto do Daniel amarrado (...) isso na casa do Álvaro isso vulgo “Boladão” (...) então esses locais são pessoas de hierarquia alta dentro da organização, isso eu posso falar com certeza, se lá já foi feito o Daniel, se lá já feito da menina isso (...) é “disciplina” ou “gerente” isso eu falo com certeza, ou ele tem cargo de “disciplina” ou ele tem cargo de “gerência” dentro da organização, é os locais que eles utilizam geralmente é feito dentro de um membro da organização que tenha função (...) uma função alta dentro da organização (...) Promotora: O Álvaro por conta disso é uma pessoa temida, perigosa? Testemunha: (...) eu não conhecia ele (...) Promotora: (...) as pessoas envolvidas ali com o crime ele tem uma hierarquia sobre elas? Testemunha: Pelo que eu vislumbrei pelo que eu presenciei sim, até mesmo que ele ia matar uma menina, é uma menina que tava em poder dele naquela madrugada, há prova também que ele amarrou o Daniel (...) eles fazem (...) AR que é ligação (...) geralmente o “Chefão” mesmo que sempre está dentro dos presídios (...) então esses representantes aqui na cidade eles amarram a pessoa, eles entram em contato com o chefe e depois de feito esse julgamento deles, eles ou dão “salve” ou eles “executam” a pessoa (...) eu tenho certeza do alto nível de periculosidade dele (...) sei da situação do envolvimento dele na tentativa do “Braquiara”, também é uma situação de julgamento da organização criminosa (...)
o “Braquiara” juntamente com uma outra moça que mataram lá em Rondonópolis eles fizeram um latrocínio aqui na cidade (...) ai a organização se julgou no poder de executar, executou a Alerkina lá em Rondonópolis juntamente com o filho do “Braquiara” e tentaram matar o “Braquiara” aqui na cidade e não conseguiram (...)
não foi um crime com o aval da organização e além disso a gente teve informações que o filho da vítima do latrocínio tinha relação era faccionado também então foi tipo uma vingança pelo filho da vítima do latrocínio (...).”.

Policial Civil Marlon Ueder Belonni Cezarino – Em juízo (id. 178918223):

“(...) nós deslocamos até a residência onde foi verificado lá marcas de tiro coletado alguns projéteis que foi encontrado, a gente recebeu a informação por terceiros (...) não quis se identificar (...) como que foi que aconteceu no dia do

fato (...) duas pessoas se aproximaram e efetuaram os disparos, muito difícil de conseguir testemunhas, as pessoas geralmente ficam com medo de colaborar (...) a gente chegou até a pessoa do Álvaro né que teria realizado esses disparos (...)
ele havia mandado uma carta (...) pedindo pra vítima parece mudar o depoimento dele
(...) ele tem várias passagens por tráfico (...) Promotora:
Então lá na casa dele os senhores identificaram que funcionava como se fosse um “tribunal do crime” onde eles davam “salves” é isso
? Testemunha:
Isso
(...) PELO QUE A GENTE PODE APURAR ELE ERA O GERENTE, O GERENTE FAZ A DISTRIBUIÇÃO, GUARDA, muitos não estão guardando na residência deixando com terceiros são os “afilhados” deles né (...) das drogas e geralmente quando alguém precisa pede pra levar ou buscar, só que ele só fica por intermédio de organiza isso ai né (...)
o Weldo se não me falhe a memória eu acho que ele estava envolvido em um (...) latrocínio (...) tinha saído um “decreto” pras pessoas que tariam envolvida nessa situação, inclusive eu acho que duas foram mortas em Rondonópolis (...)
Promotora:
O comando não teria autorizado esse crime esse latrocínio seria isso
? Testemunha:
É, eles autorizam o roubo tem que pagar uma taxa, só que não matar, não pode matar
, (...).”.

Em plenário (id. 178918221):

“(...) Promotora: Então, pelo que o senhor está relatando esse crime tem envolvimento de organização criminosa do comando vermelho, é isso? Testemunha: Sim, excelência; Promotora:
O réu, o Álvaro, conhecido como “boladão”, é integrante do comando vermelho? Testemunha: Até aonde a gente tem conhecimento sim
, (...) Promotora : Por que que o senhor, afirma que ele seria membro do comando vermelho durante as diligências desses crimes aqui, o que que os senhores verificaram na residência dele, durante as oitivas das pessoas, o que que os senhores verificaram em relação a isso? Testemunha: Então Excelência, o fato de levar pessoas cativas amarrar e torturar, ou dar salve, interrogar para ver se é de outra organização criminosa, isso geralmente parte das organizações criminosas de membros ali né, pessoas que não estão ligado à organização, geralmente num prática esse tipo de delito, sequestro e tortura; Promotora: E o senhor disse que foi cumprir uma busca e apreensão na residência dele, né? Testemunha: Isso (...) Promotora: lá no local, foi possível constatar que era o lugar que uma outra vítima já tinha sido presa, que teria sido fotografado? Testemunha: Isso, estava juntamente com o investigador Wesley quando ele se lembrou de uma foto e que havia uma pessoa amarrada e num cômodo da casa lá bateu o saco de cimento, um buraco na parede e um ventilador que estava lá, bateu com a descrição da foto; Promotora: Essa casa era do Álvaro do réu? Testemunha: Sim; Promotora: Então, lá foi identificado que num dos cômodos já tinha sido uma vítima do comando vermelho, uma

vítima de salve? Testemunha: Isso Excelência; Promotora: Quando o senhor fala, ‘salve’ o que que é? O que que é esse ‘salve’ para as pessoas que ficaram nessa residência? Testemunha: É um castigo físico, uma punição e se descumprir alguma regra ou alguma coisa do comando, um estatuto, eles é pegam essas pessoas, levam cativas e ali torturas com paulada, chicote fio agridem as pessoas, né; Promotora : E nessa residência do Álvaro, além de ter sido identificado essa vítima anterior, Daniel, como amarrada lá também, o senhor falou de uma menor de idade, Maísa, que também foi para levada para a residência dele para esse “tribunal do crime”? Testemunha: Isso, segundo as informações que nós recebemos, teria sido levada para a residência dele e por intermédio quando a polícia militar prendeu dois dos integrantes que estariam aqui na rua ali perto da residência, imediatamente um advogado é chamado Wender foi acionado para intervir na situação onde ele intermediou e conseguiu pegar a menor e depois, se eu não me falha a memória também tentou coagir lá, mudar o teu depoimento dela; Promotora : E essa menor também estava na residência do Álvaro? Testemunha: Isso (...) Promotora:
O comando vermelho matou o filho do Weldo e uma mulher que estava com ele? Testemunha: Isso; Promotora: E depois houve a tentativa contra a vítima? Contra o Weldo? Testemunha: Isso não falhe a memória um ou dois dias depois;
Promotora: Sobre essa motivação também? Testemunha:
Seria a mesma motivação
; Promotora:
Uma retaliação àquele crime
?
Testemunha
:
Isso
; Promotora: O senhor disse que lá no local chegaram a conversar com alguns vizinhos, algumas pessoas. Como que as pessoas se sentem para falar sobre esse tipo de crime? Tem algum receio? Tem algum medo? Como que é? Testemunha: É quando se trata ali do Bairro Primavera III ou Padre Onesto, a maioria não se sente à vontade para deslocar até a delegacia e colocar no papel né, dá um depoimento formal, muitos teme pela própria vida, acabam conversando pouco, então a gente vai coletando as informações que vamos conseguir de um de outro e formalizamos tudo no relatório policial . (...) Promotora: Por que que o senhor afirma que a vítima teria medo do réu? Testemunha: Então, por pertencer a organização e por ter já tentado matar ele uma vez, né; Promotora: A vítima não seria do comando vermelho? Testemunha: Até onde eu me lembro não (...) só o réu (...).”.

Delegado de Polícia Allan Vitor Souza Da Mata – Em juízo (id. 178918223)

“(...) foi só uma diligência (...) que nós fizemos em que já tinha salve me engano ocorrido o latrocínio e ai o nome do réu surgiu e um dos envolvidos nesse crime ele tinha sido aparentemente sequestrado e ia ser executado, então nós recebemos uma denúncia anônima e eu reuni os policiais e nós deslocamos até o local informado adentramos o local mas não se confirmou que de fato se tratava do “Braquiara” (...) eu participei em relação ao sequestro e tortura de uma outra vítima (...) nós

expressiva quantia em dinheiro e entorpecente (...) no armamento foi encontrado mas era uma réplica (...) o que as investigações apontaram é que ele era um dos responsáveis inclusive ali no momento do cumprimento nós achamos expressiva quantia em dinheiro e ele ainda alegou que se a gente tivesse chegado ao local alguns dias antes ai assim nós iríamos ver o que era dinheiro
e as informações que tínhamos é que ele controlava o tráfico e fazia o recebimento da venda oriundo do tráfico de outros pontos na cidade (...) ele era quem determinava quem iria ser executado ou não em caso de desobediência das regras do comando vermelho (...) constou que o mesmo imóvel foi utilizado pra manter em cárcere uma outra vítima que iria ser executada (...) é praticamente quase que conexão, porque houve esse latrocínio e como chegou a morte da vítima a organização não concordou e as informações que surgiram é que inclusive os dois participantes cujos os corpos foram encontrados em Rondonópolis também foram executados em razão dessa prática de latrocínio e ai o único sobrevivente foi o Weldo “Braquiara” que também sofreu aí essa tentativa de homicídio
(...).”.

Portanto, no caso em tela, não vislumbro que a decisão colegiada se encontra totalmente divorciada dos autos, mas, sim, em consonância com uma versão disponível a partir das provas produzidas durante a instrução criminal, que pareceu ser a mais correta.

Assim, restou evidenciado que, diferentemente do que alega o Ministério Público, os Jurados não decidiram contrariamente à prova dos autos, pois ouviram as versões apresentadas pela defesa e pela acusação e escolheram uma delas de acordo com o seu convencimento, diante das provas que foram produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.

Portanto, não há falar que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se contrária à prova dos autos, pois a prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa agasalha a versão escolhida pelos jurados.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça assim como por este Egrégio Tribunal:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UMA DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. [...] II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios. III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. [...] ”. (STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV E ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES ENCONTRADAS NOS AUTOS – AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO [...] [...]
Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada.
A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos.
Assim, se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a mesma ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares.

[...]” (TJ-MT - APR: 00004303020198110025, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023) (Destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41 DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – DENÚNCIA OFERECIDA ADEQUADAMENTE – MÉRITO: PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – INVIABILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa quando satisfatoriamente delineados na denúncia os elementos que apontam a participação do agente em cada um dos delitos que lhe foram imputados, preenchendo adequadamente os requisitos previstos no artigo 41 do CPP.
Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, de modo que é inviável a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é de natureza objetiva, a qual não se enquadra nas circunstâncias incomunicáveis, de modo que pode se estender aos coautores e partícipes do delito. A existência de circunstâncias judiciais negativas ao acusado, fundamentadas de forma idônea, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.” (N.U 0004267-70.2017.8.11.0023, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 16/07/2020) (Destaquei)

Em relação ao pleito de exasperação da pena inicial imposta ao apelado, mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais relacionadas à culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime e redução da fração aplicada para a tentativa, em parte, assiste razão ao órgão ministerial.

Pertinente a transcrição da dosimetria realizada na sentença, para melhor compreensão da postulação.

“(...) A pena prevista para este crime é de 6 a 20 anos de reclusão.

Primeira Fase

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual
fixo-a em 6 anos de reclusão
.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Diminuo
a pena em 2/3, vez que nenhum dos disparos proferidos atingiu a vítima.

Assim, perfaz-se o total de
2 anos de reclusão
, pena esta que
torno definitiva
.

Fixo
o
regime aberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, c do Código Penal. (...)”

O representante ministerial requer a majoração da pena basilar argumentando que o réu, com frieza, premeditou a prática delitiva (culpabilidade acentuada), foi até a residência da vítima armado e a chamou no portão, desferindo diversos tiros em sua direção quando ela apareceu na porta (circunstâncias), motivado pelo fato da vítima o ter delatado para a facção criminosa por estar o réu oferecendo drogas como recompensa aos usuários que praticassem crimes patrimoniais, e em razão do ofendido não querer mais “trabalhar” para o acusado no tráfico.

No caso do vetor relativo à culpabilidade, entendo que os múltiplos disparos efetuados na empreitada criminosa (8 ou 10, segundo a vítima) e o planejamento antecipado da ação criminosa, conforme revelam as provas jungidas aos autos, denotam um grau de maior reprovabilidade da conduta perpetrada e justifica a exasperação ansiada pelo Ministério Público.

Aliás, nos termos do Enunciado Orientativo 49 do TJMT: “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
.”

A propósito, o STJ considera que a elevada quantidade de disparos revela maior reprovabilidade da conduta e não é inerente ao tipo penal. Senão vejamos:

“
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
CULPABILIDADE
E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
VALORAÇÃO NEGATIVA
. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. APRECIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
2. Como é cediço, a culpabilidade como circunstância judicial é o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente. Segundo o entendimento desta Corte, o disparo de diversos projéteis contra a vítima denota a especial reprovabilidade da ação delituosa e não é inerente ao próprio tipo penal do homicídio. Precedentes.
3. No tocante às consequências do crime, o Juízo a quo consignou que "a vítima deixou família ao desamparo e, inclusive, uma filha órfã, pendente de registro de nascimento". Percebe-se que o mal causado pelo crime transcendeu o resultado típico do crime, sendo, de maneira adequada, valorada negativamente pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 4. No que tange à apreciação negativa dos motivos do crime, o entendimento do Juízo de primeira instância, mantido pelo Colegiado de origem, não prevalece, tendo em vista que não foram apresentados elementos concretos e aptos a evidenciar o maior desvalor das razões que ensejaram a prática delitiva. 5. Ordem de habeas corpus concedida, em parte, a fim de reformar o acórdão impugnado tão somente para decotar, na primeira fase de dosimetria, a valoração negativa da circunstância judicial referente ao motivo do crime, ficando a pena final quantificada em 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.”
(STJ - HC: 460947 PE 2018/0184934-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)

Contudo, em relação aos motivos e às circunstâncias do crime, considero que, se o corpo de jurados afastou as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, incabível a exasperação da pena-base por esses fundamentos, sob pena de subverter a decisão soberana do Conselho de Sentença.

Por fim, o pedido de arbitramento da fração mínima para a causa de diminuição da pena pela tentativa de homicídio merece acolhida.

Isso porque, na aplicação dos patamares de redução da pena pela tentativa, o juízo deve considerar a maior ou menor proximidade da consumação, ou seja, a distância percorrida do
iter criminis
e, na hipótese dos autos, mostrou-se desproporcional.

Como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório, o réu chegou muito próximo da consumação do crime de homicídio, pois empregou todos os meios possíveis para alcançar o intento homicida, que não foi atingido tão somente pela falta de precisão, já que nenhum dos múltiplos disparos atingiram a vítima, que correu para os fundos da casa e pulou o muro.

Sobre o assunto, o Enunciado n. 46 deste Sodalício
: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.

Desse modo, o
iter criminis
foi percorrido quase na integralidade, o que autoriza a retificação do percentual fixado ao mínimo previsto no art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

Assim, considerando a pena de 6 a 20 anos de reclusão prevista para o crime de homicídio simples e a valoração negativa de 1 (uma) circunstância judicial, qual seja, a culpabilidade, na primeira fase, elevo a pena-base do réu em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar de 7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, aplico a fração de 1/3 (um terço) pela incidência da causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP), restando a pena definitiva fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em razão da ausência de outras causas de aumento ou de diminuição.

Por consequência, altero o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial

provimento
ao recurso, para redimensionar a pena do réu para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023